Tribunal: TJDFT
Processo: 0008705-76.2004.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO COM FUNDAMENTO NA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. REQUISITOS DO ART. 40 DA LEI 6.830/1980 NÃO OBSERVADOS. RECURSO PROVIDO.
I. Sem que tenha havido a suspensão e o arquivamento da execução fiscal não se pode cogitar de prescrição intercorrente, consoante a inteligência do artigo 40 da Lei 6.830/1980.
II. Apelação provida.